Tribunal: TJMT
Processo: 0000857-69.2019.8.11.0011
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000857-69.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEYTON CARDOSO TEODORO - CPF: 054.029.711-96 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000857-69.2019.8.11.0011

APELANTE: CLEYTON CARDOSO TEODORO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – PROVA IRREPETÍVEL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
2. No caso concreto, a condenação do recorrente foi lastreada no Boletim de Ocorrências, no Auto de Prisão em Flagrante, nos depoimentos colhidos na instrução processual e, principalmente, no Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez e na confissão extrajudicial, via do qual se concluiu que o acusado conduzia veículo automotor com alteração da capacidade psicomotora em razão da influência do álcool ou outra substância.

3. No que tange à materialidade delitiva, o contexto fático-probatório considerado pela instância ordinária é mesmo suficiente para constatá-la.
Neste caso, o Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez, enquanto prova cautelar irrepetível, é suficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática do delito do art. 306 do CTB
. Inegável o enquadramento deste elemento na hipótese que permite excepcionar a regra da judicialização das provas. Ademais, cumpre observar que, a despeito de ter sido construída cautelarmente antes do processo-crime, tal prova foi submetida ao contraditório diferido, não tendo a defesa buscado de algum modo desconstituí-la
” (STJ. AgRg no REsp 1725337 / MT. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 3/6/2019).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000857-69.2019.8.11.0011

APELANTE: CLEYTON CARDOSO TEODORO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleyton Cardoso Teodoro
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste, que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 306, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro [embriaguez ao volante], além da suspensão de permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses.

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários-mínimos.

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

Na mesma toada seguiu a Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000857-69.2019.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que, no dia 1o/1/2019, às 21h15min,
Cleyton Cardoso Teodoro
conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool,
in verbis
:

“
No dia 1° de janeiro de 2019, por volta das 21h15min, na rua Amadeu Teles Tamandaré, em frente ao estabelecimento "Lanchonete Corujão", no bairro Jardim São Paulo, nesta cidade e comarca de Mirassol D'Oeste/MT, o denunciado Cleyton Cardoso Teodoro, conduziu seu veículo automotor, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa, consoante Boletim de Ocorrência de fl. 04-04-verso.

Constatou-se que, no dia dos fatos, em rondas pela cidade, a guarnição policial avistou o denunciado conduzindo a motocicleta de marca Honda, modelo XRE300, de cor verde, de placa QCR-5058, com apenas umas das mãos no guidão, enquanto a outra segurava uma lata de cerveja de marca Skol, conforme Auto de Apreensão de fl. 19.

Em seguida,
no ato da abordagem, os policiais militares verificaram o visível estado de embriaguez do denunciado, pois se encontrava com sonolência, olhos avermelhados, desordem nas vestes, odor alcoólico no hálito, e demais características constantes no Termo de Constatação Etílica de fl. 05-IP, confeccionado no dia dos fatos
.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Cleyton Cardoso Teodoro como incurso nas penas do artigo 306, § 1°, inciso II, da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro)
”.

Em 12/6/2019,
Cleyton
aceitou a proposta de suspensão condicional do processo; todavia, o benefício foi posteriormente revogado, em virtude de ele ter sido preso em flagrante em 10/10/2020.

Retomada a instrução criminal, o réu foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em sentença proferida nos seguintes termos:

“
SENTENÇA

Vistos etc.

1 - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em face de Cleyton Cardoso Teodoro, haja vista a suposta prática do crime tipificado no artigo 306, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 01 de janeiro de 2019, por volta das 21h15min, na rua Amadeu Teles Tamandaré, em frente a ao estabelecimento “Lanchonete Corujão”, no bairro Jardim São Paulo, nesta cidade e comarca o denunciado conduziu seu veículo automotor, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa.

Constatou-se que, no dia dos fatos, em rondas pela cidade, a guarnição policial avistou o denunciado conduzindo a motocicleta de marca Honda, modelo XRE300, de cor verde, de placa QCR-5058, com apenas umas das mãos no guidão, enquanto a outra segurava uma lata de cerveja de marca Skol.

Em seguida, no ato da abordagem, os policiais militares verificaram o visível estado de embriaguez do denunciado, pois se encontrava com sonolência, olhos avermelhados, desordem nas vestes e odor alcoólico no hálito.

Diante dos fatos o denunciado foi preso em flagrante no dia 02.01.2019, id. 52561223, pág. 10.

O denunciado foi colocado em liberdade no dia 02.01.2019, após recolher a fiança arbitrada pela autoridade policial, à id. 52561223, págs. 24/25.

O Ministério Público no oferecimento da denúncia ofertou proposta de suspensão condicional do processo ao denunciado, à id. 52561223, págs. 41/42.

A denúncia foi recebida em 28.03.2019, à id. 52561223, págs. 43/44.

O denunciado foi citado e intimado pessoalmente, à id. 52561223, págs. 47/49.

Realizada audiência de suspensão condicional do processo em 12.06.2019, o denunciado anui aos termos propostos tendo este Juízo homologado o acordo em questão, à id. 52561223, págs. 50/53.

Informação de prisão em flagrante do denunciado no dia 10.10.2020, nos autos de n. 1002263-23.2020.8.11.0028, à id. 61687259.

Decisão revoga o benefício da suspensão condicional do processo, à id. 61762967.

O denunciado por intermédio da Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, à id. 63280924.

Por não ocorrer nenhuma hipótese prevista no art. 397 do Código de Processo Penal, foi designada audiência de instrução e julgamento, à id. 64292028.

Nesta data foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas de acusação e interrogado o acusado. Em alegações finais, sob a forma de memorais orais, o representante do Ministério Público, após analisar o conjunto probatório, entendeu estar devidamente demonstrada a materialidade e autoria do delito, bem como a responsabilidade criminal do denunciado, pugnando pela sua condenação nos termos da denúncia.

Por seu turno, a Defesa, em alegações finais, também sob a forma de memoriais orais requereu a absolvição do réu quanto à conduta imputada, ante a ausência de comprovação da embriaguez. Subsidiariamente em caso de condenação, requereu a aplicação da pena base no mínimo legal, regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e isenção de custas e despesas processuais.

É o relatório.

Decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal de Cleyton Cardoso Teodoro, anteriormente qualificado, pela prática do delito descrito no art. 306, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

2.1. Da materialidade e autoria delitiva (art. 306 CTB).

A
materialidade
delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 52561223, pág. 10), boletim de ocorrência (id. 52561223 págs. 11/12),
termo de constatação etílica
(id. 52561223 págs. 13), relatório policial (id. 52561223, págs. 31/34), e provas orais colhidas em fase inquisitiva e judicial.

A autoria delitiva restou devidamente comprovada nos autos.

A testemunha Calindo Francisco de Paula Policial Militar em juízo informou que não lembra detalhes do fato, mas se recorda de ter ocorrido fato dessa natureza com essas características
.

A testemunha Anderson da Silva Nunes Policial Militar informou em juízo que não se recorda dos atos
.

Por sua vez, o denunciado Cleyton Cardoso Teodoro ao ser ouvido em juízo relatou que não ingeriu bebida no dia dos fatos, tendo saído com uma lata de cerveja na mão que a levaria para a sua irmã. Que no dia dos fatos passou próximo ao corujão. Que ingeriu bebida alcoólica um dia antes na casa de amigos
.

Em que pese a versão apresentada pela defesa de ausência de comprovação da embriaguez, as alegações defensivas se dissociam do conjunto probatório, o qual, conforme consta nos autos e no depoimento das testemunhas policiais militares.

Em harmonia os depoimentos dos policiais militares, ressalta que o suspeito foi abordado enquanto conduzia veículo

automotor Honda XRE com apenas uma das mãos, pois na outra mão segurava uma lata de cerveja
.

Não obstante os policiais não se recordarem dos fatos em razão do transcurso do tempo é certo que há nos autos provas suficientes da prática delitiva. Isso porque o auto de constatação etílica apontou a embriaguez do acusado, sendo esta prova irrepetível, uma vez que não é possível a repetição do ato em razão da transitoriedade da circunstância. A mencionada prova está ainda em harmonia com o depoimento do acusado em sede extrajudicial e judicial o qual confirmou que ingeriu bebidas alcoólicas na casa de um amigo e em seguida saiu com uma lata de cerveja skol na mão dirigindo a motocicleta Honda
.

Destacou que no interrogatório policial informou que havia bebido no dia anterior ao do seu depoimento. Verificando as datas constantes nos autos, verifico a presença de sintonia entre as informações. Data do fato e data do auto de constatação etílica 01/01/2019, às 21h15min, e data do interrogatório no dia seguinte, às 8h51min, do dia 02/01/2019. Assim, em harmonia com o depoimento do acusado de que havia bebido um dia do seu depoimento extrajudicial
.

Durante a abordagem foi notado claramente os sinais de embriaguez do denunciado como, sonolência, desordem nas vestes, odor etílico, arrogância, ironia e dispersão, conforme depoimentos e termo de constatação etílica
, de id. 52561223, pág. 13.

Diante das provas coletadas, não restaram dúvidas quanto à situação flagrante do denunciado que conduzia veículo automotor em estado de embriaguez.

O delito de embriaguez ao volante é crime de perigo abstrato, dessa forma basta que a concentração de álcool encontrada no sangue do condutor seja maior que a determinada pela lei ou que através de testemunhas se comprove os sinais caracterizadores/indicadores da embriaguez para que o delito se configure, ou seja, o simples fato de que o agente expos risco a coletividade, já autoriza a reprimenda penal.

Ressalto que nestes autos o termo de constatação etílica elaborado converge com as provas testemunhais produzidas nos autos, permitindo-se a conclusão de que o denunciado conduzia veículo automotor embriagado.

Dessa forma tem-se que os requisitos caracterizadores do art. 306, § 1°, inciso II, do CTB, foram claramente demostrados.

Ademais, o fato praticado é típico, não operando em favor do réu qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo responder criminalmente pelo delito.

3. DISPOSITIVO

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR ao réu Cleyton Cardoso Teodoro, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no art. 306, § 1°, inciso II, da Lei Federal no 9.503/1997 (Código Trânsito Brasileiro).

Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena.

O delito descrito no art. 306 da Lei no 9.503/1997 possui como preceito secundário a pena detenção de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Por sua vez, a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 293 do CTB.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que:

a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: o réu não é possuidor de maus antecedentes;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstâncias: normais a espécie;

g) Consequências: normais à espécie;

h) Comportamento da vítima: não se aplica a espécie;

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 06 (seis) meses de detenção, com pagamento de 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses de pena proibição de dirigir veículo automotor.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há agravantes, incide a atenuante da menoridade relativa e confissão espontânea, contudo a pena já se encontra no mínimo legal, não sendo possível minorar, nos termos da Súmula 231 do STJ. Assim, fixo a pena provisória em 06 (seis) meses de detenção, com pagamento de 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses de pena proibição de dirigir veículo automotor.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno concreta e definitiva a pena em 06 (seis) meses de detenção, com pagamento de 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses de pena proibição de dirigir veículo automotor.

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e demais despesas processuais.

Valor do dia-multa

Em razão da ausência de informações acerca da situação econômica do réu, fixo o dias-multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Regime inicial

Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2o, do CPP), mas em observância ao que dispõe o art. 33, §2o, alínea “c” c/c art. 59, ambos do código penal, FIXO o regime prisional de início ABERTO por se mostrar o mais adequado à hipótese, haja vista o quantum da pena estabelecido.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito

Presentes os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, consistente ao pagamento de 02 (dois) salários mínimos a ser depositado na conta do Conselho da Comunidade de Execução Penal local, a saber:

Agência: 1320-X

Conta Corrente: 18913-8

CNPJ – 10437856/0001-82

PIX - 10437856/0001-82

Banco do Brasil

DA SUSPENSÃO AO DIREITO DE DIRIGIR

Em atenção ao preceito secundário do art. 306 da Lei 9.503/97, e ainda ao disposto no art. 293, caput, do mesmo diploma legal, SUSPENDO o direito do acusado de dirigir, pelo período de 02 (dois) meses.

Após o trânsito em julgado oficie-se ao Detran/MT.

DA FIANÇA

Houve o recolhimento de fiança de R$ 1.000,00 (um mil reais), id. 52561223, págs. 24/25 e 29.

O valor recolhido a titulo de fiança foi objeto do acordo de suspensão condicional do processo, o qual foi destinado ao Conselho da Comunidade de Execução Penal desta comarca, conforme termo de audiência id. 52561223, págs. 50/53, e alvará eletrônico de id. 52561223, pág. 59. Assim, resta prejudicado a destinação da fiança (...)
”.

De acordo com a defesa, as provas existentes são insuficientes para atestar a alteração na capacidade psicomotora do réu.

Na audiência de instrução e julgamento, o sargento da Polícia Militar, Calindo Francisco de Paula, afirmou que se recorda de um “
fato que teve um motoqueiro conduzindo uma motocicleta com uma mão e bebendo com a outra
”, mas que não se lembra dos pormenores da abordagem.

Registro que o processo contém o auto de constatação que demonstra a apreensão de uma lata de cerveja Skol na posse do acusado.

No interrogatório judicial,
Cleyton Cardoso Teodoro
inclusive confirmou esse fato: “
eu estava do lado da sorveteria Italiana, era umas 18h30min / 19h da noite, eu estava comendo um salgado, comprei uma latinha porque eu ia descer lá para a minha irmã. Aí, eu passei em frente da praça do Corujão. A polícia estava vindo e eu tava com a latinha na mão, mas estava fechada. Eu virei para a quatro, na rua debaixo, eles me abordaram (...) e falaram que eu estava embriagado porque eu estava com a latinha. A latinha estava fechada. (...) No dia anterior, eu tinha bebido porque era virada do ano, mas no dia mesmo, quando tava na casa desse amigo meu, eu não tinha bebido não
”.

Muito embora o apelante tenha relatado que ingeriu bebida alcoólica apenas no dia anterior, o termo de constatação de embriaguez indicou que ele apresentava sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool,
in verbis
:

“
Termo de constatação etílica

Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às 21h15min, quando esta GUPM em atendimento ao Boletim de Ocorrência no 2019.495, por conduzir veículo automotor sob influência de álcool ou substância psicoativa, constatou-se que o condutor
Cleyton Cardoso Teodoro
estava sob efeito de álcool ao constatar-se os sinais relacionados abaixo. O condutor se recusou a fazer o texto de alcoolemia (bafômetro).

Quanto à aparência
:

(x) Sonolência;

(x) Olhos vermelhos;

(x) Desordem nas vestes;

(x) Odor de álcool no hálito.

Quanto à atitude
:

(x) Arrogância

(x) Ironia

(x) Falante

(x) Dispersão

Quanto à orientação
:

(x) Não sabe onde está.

Quanto à memória
:

(x) Não se lembra dos atos cometidos.

Quanto à capacidade motora e verbal
:

(x) Dificuldade no equilíbrio.

(x) Fala alterada e descompassada.

De acordo com as características descritas, constatei que o condutor acima qualificado está:

(x)
Sob influência de álcool
.

Documento assinado por: Calindo Francisco de Paula – 1o Sgt PM, Anderson da Silva Nunes – Cb PM e Luiz Felipe dos Santos – Sd PM
”.

No que se refere à validade do contexto fático-probatório utilizado como parâmetro de aferição da materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante, a jurisprudência se posiciona no sentido de que o auto de constatação, elaborado na fase extrajudicial, enquadra-se nas exceções previstas na parte final do art. 155 do CPP, tratando-se de uma prova irrepetível. Nesse sentido, os julgados a seguir:

“
2. No caso concreto, a condenação do recorrente foi lastreada no Boletim de Ocorrências, no Auto de Prisão em Flagrante, nos depoimentos colhidos na instrução processual e, principalmente, no Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez e na confissão extrajudicial, via do qual se concluiu que o acusado conduzia veículo automotor com alteração da capacidade psicomotora em razão da influência do álcool ou outra substância.

3. No que tange à materialidade delitiva, o contexto fático-probatório considerado pela instância ordinária é mesmo suficiente para constatá-la.
Neste caso, o Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez, enquanto prova cautelar irrepetível, é suficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática do delito do art. 306 do CTB
. Inegável o enquadramento deste elemento na hipótese que permite excepcionar a regra da judicialização das provas. Ademais, cumpre observar que, a despeito de ter sido construída cautelarmente antes do processo-crime, tal prova foi submetida ao contraditório diferido, não tendo a defesa buscado de algum modo desconstituí-la
” (STJ. AgRg no REsp 1725337 / MT. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 3/6/2019).

“
Dada a volatilidade da embriaguez, o termo de constatação de sinais da alteração da capacidade psicomotora lavrado logo após o fato é prova irrepetível em juízo, possuindo força probante suficiente para embasar condenação, especialmente se sua legitimidade não foi questionada por nenhuma das partes
” (TJSC – APR 0002723-23.2017.8.24.0011. Relator Des. Sérgio Rizelo. DJe: 15/10/2019).

“
No crime praticado sob a égide da Lei n. 11.705/2008, é imprescindível o teste de alcoolemia ou o exame de sangue para caracterização do ilícito.
O exame de bafômetro enquadra-se na exceção trazida no art. 155 do Código Penal, uma vez que se trata de prova não repetível
, sendo, portanto, hábil para respaldar a condenação
” (
mutatis mutandis
, TJMT 0005428-85.2012.8.11.0025, minha relatoria, DJe: 14/6/2018).

Também não se pode ignorar que em juízo o apelante afirmou que ingeriu bebida alcoólica no dia anterior a sua prisão em flagrante, sem revelar a quantidade, mas não esclareceu o porquê pilotava sua motocicleta com uma lata de cerveja na mão, dizendo apenas que estava a caminho da casa de sua irmã.

Da análise dos elementos de prova carreados aos autos, conclui-se que a conduta de dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool está suficientemente comprovada pelo auto de constatação de embriaguez, pela narrativa em juízo de um dos policiais que atendeu a ocorrência e pelo relato do apelante, em ambas as fases, de que ingeriu bebida alcoólica no dia anterior aos fatos.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022